Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703347-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPPLY BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, querendo, manifeste-se acerca dos documentos juntados no bojo da petição de ID 57660173, no prazo de 10 (dez) dias, observado o art. 218, §3o, c/c art. 183, ambos do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator